Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações interpostas em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, que julgou procedente o pedido formulado para determinar que o réu junte, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia dos contratos bancários apontados pela autora na peça de ingresso.
2. Nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, a Produção Antecipada de Provas consiste em um procedimento autônomo, devendo o autor da demanda justificar a utilidade da prova almejada, identificando os fatos sobre os quais há de versar.
3. Na ação volvida à obtenção de contratos bancários que teriam ensejado descontos de valores em conta corrente, reputados indevidos, o interesse processual da parte autora surge do binômio necessidade-utilidade em ver exibidos os documentos aptos a esclarecer os fatos, proporcionando, se o caso, substrato para futuro ajuizamento de demanda indenizatória.
4. Não há que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir quando a parte necessita da intervenção judicial para obter o documento postulado, dispensando-se a demonstração de prévia recusa da instituição bancária ou ao esgotamento da via administrativa.
5. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
6. Constatando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resulta em montante irrisório (R$ 100,00), mostra-se adequado fixar a verba pelo critério da equidade.
7. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida.